Tribunal: TJMT
Processo: 1057495-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057495-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUNICE DA SILVA BELIDO - CPF: 033.573.668-86 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PELO PJE. VALIDADE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 5.000,00, em razão do não restabelecimento de linha telefônica no prazo determinado judicialmente, situação agravada pelo fato de que o serviço era utilizado há mais de 20 anos por escritório de advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a intimação realizada pelo sistema
PJe
atende à exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer; e (
ii
) verificar se o valor da multa fixada é excessivo e desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º da Lei n. 11.419/2006, atendendo plenamente à exigência da Súmula 410 do STJ para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

4. A parte recorrente teve ciência inequívoca da decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada, tendo inclusive se manifestado expressamente sobre ela, solicitando dilação do prazo para cumprimento.

5. O valor da multa diária de R$ 200,00, limitada ao total de R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando que a obrigação só foi cumprida quase dois meses após o prazo determinado e que a linha telefônica era essencial para a comunicação do escritório de advocacia com seus clientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, atendendo à exigência da Súmula 410 do STJ para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 2. O valor da multa astreinte deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, especialmente quando previamente limitado pelo juízo para evitar desproporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 536, §1º e 537; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; TJMT, N.U 1008945-05.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/06/2025; Turma Recursal, N.U 1087456-48.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1057495-62.2024.8.11.0001

Origem
: 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: TELEFÔNICA BRASIL S/A

Recorrido
: EUNICE DA SILVA BELIDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EUNICE DA SILVA BELIDO requereu o
cumprimento de sentença
em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, postulando o pagamento da multa por descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) não houve intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer, conforme exige a Súmula 410 do STJ; b) a multa cominatória não tem caráter ressarcitório ou compensatório, mas sim coercitivo; c) o valor da multa é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa; d) a obrigação de fazer já foi cumprida. Requereu: a) a exclusão da multa por descumprimento; b) subsidiariamente, a redução do valor da multa para patamar razoável.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência dos embargos. Concluiu que: a) a impugnante foi regularmente citada e intimada da decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada por meio do sistema PJE; b) as intimações realizadas pela plataforma PJE são consideradas como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º da Lei n. 11.419/2006; c) a parte impugnante tinha plena ciência de que o não cumprimento da ordem judicial no prazo assinalado poderia acarretar a incidência de multa; d) o valor da multa é adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a obrigação só foi cumprida em 27/10/2024, quando o prazo para cumprimento decorreu em 29/08/2024.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) não houve intimação pessoal da parte executada para cumprimento da obrigação de fazer, conforme exige a Súmula 410 do STJ; b) a intimação pelo sistema
PJe
não substitui a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ; c) a multa cominatória tem caráter coercitivo e não indenizatório; d) o valor da multa é excessivo e desproporcional, podendo gerar enriquecimento sem causa; e) a obrigação de fazer já foi cumprida. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a inexigibilidade das multas cobradas; b) subsidiariamente, reduzir o valor da multa para patamar razoável.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A astreinte, prevista nos artigos 536, §1º e 537 do CPC, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade não é compensatória, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada de ofício pelo juiz, sendo exigível a partir do descumprimento da decisão que a estabeleceu, desde que o devedor tenha sido devidamente intimado.

O valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme dispõe o art. 537, §1º do CPC, podendo ser modificado pelo juiz caso se torne insuficiente ou excessivo.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno de dois pontos principais: (1) a necessidade de intimação pessoal da parte executada para o cumprimento da obrigação de fazer, conforme exige a Súmula 410 do STJ, e (2) a proporcionalidade do valor da multa fixada.

Quanto à necessidade de intimação pessoal, a parte recorrente alega que não foi devidamente intimada para cumprir a obrigação de fazer, conforme exige a Súmula 410 do STJ:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Contudo, é importante destacar que a intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, §6º da Lei n. 11.419/2006. Portanto, a intimação da parte recorrente por meio do sistema
PJe
atende plenamente à exigência da Súmula 410 do STJ.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – CARÁTER COERCITIVO DAS ASTREINTES – PEDIDO DE REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. (...) A intimação eletrônica no sistema
PJe
é suficiente para a cobrança de multa cominatória, mesmo diante da Súmula 410 do STJ, quando há ciência inequívoca do devedor. (...) (N.U 1008945-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)"

Em idêntico sentido já manifestou esta Turma Recursal por meio de voto de minha relatoria:

"Ementa DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PELO PJE. VALIDADE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A intimação realizada pelo sistema
PJe
é considerada pessoal para todos os efeitos legais, atendendo à exigência da Súmula 410 do STJ para cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer. 2. O valor da multa astreinte deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional, especialmente quando previamente limitado pelo juízo para evitar desproporcionalidade." (...) (N.U 1087456-48.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)"

Ademais, conforme se verifica nos autos, a parte recorrente teve ciência inequívoca da decisão que concedeu a tutela de urgência antecipada, tanto que se manifestou expressamente sobre ela no ID 167167497, solicitando dilação do prazo para cumprimento. Essa manifestação demonstra claramente que a recorrente estava ciente da obrigação imposta e do prazo para seu cumprimento.

No que tange ao valor da multa, verifica-se que o juízo singular fixou multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Esse valor mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação e o tempo de descumprimento.

Conforme apurado nos autos, o prazo para cumprimento da obrigação decorreu em 29/08/2024, mas a obrigação só foi efetivamente cumprida em 27/10/2024, ou seja, quase dois meses depois. Esse longo período de descumprimento justifica a aplicação da multa em seu valor máximo.

Além disso, a linha telefônica em questão era utilizada há mais de 20 anos pelo escritório de advocacia, sendo essencial para a comunicação com clientes, especialmente aqueles situados em áreas rurais. A demora no restabelecimento do serviço causou evidentes transtornos à parte recorrida, o que reforça a proporcionalidade da multa aplicada.

Portanto, não há que se falar em ausência de intimação pessoal ou em desproporcionalidade da multa fixada. A intimação pelo sistema
PJe
atendeu aos requisitos legais, e o valor da multa é adequado ao caso concreto, considerando o tempo de descumprimento e a importância do serviço para a atividade profissional da parte recorrida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025